Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Processo administrativo. Demora da Administração no exame do requerimento de aposentadoria voluntária. À luz de um exame em cognição sumária, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável no retardamento imotivado da Administração em examinar o pedido de aposentadoria formulado pela recorrente. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, tanto no âmbito judicial, quanto administrativo, a razoável duração do processo. O art. 49 da Lei 9.784/1999, aplicável ao DF por disposição da Lei Distrital 2.834/2001, consigna que finalizada a instrução do processo administrativo, a Administração deverá decidir em até 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, desde que devidamente motivado.
3 – Retardamento imotivado na conclusão do processo administrativo. Extrai-se do processo que a recorrente pleiteou a sua aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição junto ao seu órgão patronal em 09/11/2019 (processo SEI 00060-00477876/2019-45). Observa-se, a partir do documento de ID 17140193, que após o transcurso do prazo de seis, o processo administrativo foi paralisado, com último andamento em 12/05/2020 (ID 17140193). O transcurso do lapso temporal de quase 8 meses desde que a recorrente pleiteou a sua aposentadoria indica uma demora que supera em muito o prazo que a lei confere à Administração para decidir (art. 49 Lei 9.784/1999), em flagrante inobservância ao preceito constitucional da duração razoável do processo, e não há, no caso, motivo aparente para o retardamento para a conclusão do pedido.
4 – Risco de dano irreparável. É possível presumir que a excessiva demora causa à servidora angustia, que só esperou reunir os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para postular a sua aposentadoria, revelando que não há interesse algum em permanecer em atividade, não obstante receba o abono de permanência. A pretensão formulada é apenas que o DF seja compelido a finalizar o seu processo de aposentadoria, não envolvendo, portanto, a questão se a servidora atende ou não os requisitos legais para passar à inatividade. Recurso a que se dá provimento para tornar definitiva a liminar concedida, para compelir o DF a finalize o processo administrativo para a concessão de aposentadoria no prazo de 15 dias, publicando o ato concessivo ou denegatório, se o caso, nos meios oficiais de comunicação, sob pena de incidir em multa diária de 200,00 pelo descumprimento.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas.
E